Tribunal: TJDFT
Processo: 0712577-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NOS EXAMES DO ENEM E ENCCEJA. CONCLUSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.
1) O êxito do apenado no ENEM/ENCCEJA deve ser considerado para fins de remição da pena, uma vez que representa dedicação do sentenciado ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
2) A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação mais ampla ao artigo 126, da LEP, admitem a remição das horas de estudo, em razão de aprovação no ENEM/ENCCEJA, ainda que o sentenciado já tenha concluído o ensino médio ou fundamental, desde que afastado o acréscimo de 1/3 dos dias remidos, estabelecido no art. 126, § 5o, da LEP.
3) Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso do Ministério Público. Deu-se parcial provimento ao recurso da Defesa, para que seja declarada a remição da pena, em razão da aprovação em quatro matérias do ensino fundamental, por meio do ENCCEJA 2022, afastando-se o acréscimo de 1/3 dos dias remidos, estabelecido no art. 126, § 5o, da LEP.